Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA GALVAO DE MATOS - CPF: 799.135.801-10 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA LIMITADA À MORTE ACIDENTAL. CERTIDÃO DE ÓBITO COM CAUSA “IGNORADA”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTO EXTERNO, SÚBITO E VIOLENTO. ÔNUS DA PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS SECURITÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por beneficiária de contrato de seguro de vida, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. A parte autora pleiteava o pagamento da indenização securitária e de compensação por danos morais, alegando que a causa “ignorada” constante da certidão de óbito inviabilizaria a prova da inexistência de acidente, o que tornaria abusiva a negativa da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão de óbito com causa “ignorada” autoriza o pagamento de indenização securitária em contrato restrito à cobertura por morte acidental; (ii) estabelecer se a negativa da seguradora enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica de seguro de vida, por se tratar de prestação de serviço ao consumidor final.

4.

A mera aplicação do CDC não afasta a validade das cláusulas contratuais claras e específicas que limitam a cobertura securitária à morte acidental, tampouco impõe a ampliação dos riscos cobertos.

5.

O conceito técnico de morte acidental exige comprovação de evento externo, súbito, violento e involuntário, nos termos da Resolução CNSP no 117/2004.

6.

A certidão de óbito com causa “ignorada”, desacompanhada de qualquer indício de evento acidental, não constitui prova suficiente para caracterizar a hipótese de morte acidental.

7.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e exige verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto diante da ausência de qualquer elemento que aponte para morte acidental.

8.

A negativa da seguradora baseou-se em interpretação razoável do contrato e na inexistência de prova do evento coberto, configurando exercício regular de direito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A certidão de óbito com causa “ignorada” não autoriza, por si só, o pagamento da indenização securitária quando o contrato limita a cobertura à morte acidental.

2.

A comprovação do acidente incumbe ao beneficiário, sendo inviável a inversão do ônus da prova na ausência de verossimilhança das alegações.

3.

A negativa de cobertura securitária fundada em cláusulas contratuais claras e na inexistência de prova do evento acidental configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 47; CC, arts. 757 e seguintes; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o; Resolução CNSP no 117/2004.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1009082-75.2025.8.11.0003

MÁRCIA GALVAO DE MATOS X SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto AMIGO PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1009749-20.2023.8.11.0007, movida por FORTUNATO IZIDORIO DA SILVA, julgou improcedentes. Por consequência, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada, entretanto, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC (ID 336965946).

Inconformada, a apelante aduz, em síntese, que a relação é de consumo, devendo as cláusulas serem interpretadas favoravelmente ao consumidor (art. 47, CDC).

Destaca que a certidão de óbito indica causa “ignorada”, não havendo prova de que se tratou de morte natural.

Afirma que diante da hipossuficiência técnica da consumidora, caberia à seguradora provar que a morte foi natural e, portanto, excluída da cobertura.

Menciona que exigir da beneficiária a prova de acidente quando a causa é oficialmente "ignorada" configura prova impossível.

Defende que a recusa abusiva em momento de vulnerabilidade causou abalo moral indenizável.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a inversão do ônus da prova; condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária de R$ 200.000,00; condenar a seguradora ao pagamento de danos morais de R$ 200.000,00; condenar a Apelada em custas e honorários advocatícios (ID 336965947).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 336966350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se em definir se a Apelante faz jus ao recebimento da indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida, cuja cobertura limita-se à morte acidental, quando a certidão de óbito registra a causa mortis como “IGNORADA”.

Pois bem.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que se trata de típico contrato de seguro, enquadrando-se a seguradora como fornecedora de serviços e a parte autora como destinatária final, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

O contrato de seguro possui natureza adesiva, com cláusulas previamente estipuladas pela seguradora, sem margem efetiva de negociação pelo consumidor, o que atrai a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do diploma consumerista.

Todavia, a incidência das normas protetivas do CDC não autoriza a automática desconsideração das cláusulas contratuais regularmente pactuadas, sobretudo quando redigidas de forma clara, objetiva e sem conteúdo abusivo.

A mitigação do princípio do “pacta sunt servanda” deve ocorrer apenas quando identificada efetiva violação à boa-fé ou desequilíbrio contratual relevante, sob pena de subversão da própria lógica contratual e de indevida ampliação da cobertura securitária.

Com efeito, o contrato de seguro é disciplinado pelos arts. 757 e seguintes do Código Civil e caracteriza-se como contrato aleatório, no qual o segurador assume a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos previamente delimitados, mediante o pagamento de prêmio.

A delimitação dos riscos cobertos é elemento essencial à própria existência e viabilidade econômica do seguro, pois permite o cálculo atuarial do prêmio e assegura o equilíbrio do sistema baseado no mutualismo. Ou seja, o segurador somente responde pelos riscos expressamente previstos no contrato, sendo inviável impor-lhe a cobertura de eventos não contemplados, sob pena de desequilíbrio econômico da avença.

Nesse contexto, as cláusulas limitativas de risco não são, por si sós, abusivas, desde que redigidas de maneira clara e destacada, possibilitando ao consumidor plena compreensão da extensão da cobertura contratada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade dessas cláusulas, devendo ser interpretadas restritivamente, mas não ampliadas de forma extensiva em favor do segurado.

No caso concreto, a apólice contratada prevê expressamente cobertura para morte acidental.

O conceito de acidente pessoal, para fins securitários, encontra-se definido na Resolução CNSP no 117/2004, como o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, que, por si só e independentemente de qualquer outra causa, resulte na morte, invalidez permanente ou necessidade de tratamento médico do segurado.

Trata-se de definição técnica que exige a presença cumulativa desses elementos, distinguindo-se claramente da morte natural, que decorre de causas internas, como doenças ou falência orgânica.

Ao analisar detidamente as provas constantes dos autos, verifica-se que a certidão de óbito registra a causa da morte como “ignorada”. O relatório do SAMU, por sua vez, deixou em branco o campo destinado às circunstâncias de morte não natural.

Além disso, a Gerência de Medicina Legal da POLITEC informou expressamente que o segurado foi encaminhado ao hospital e que o óbito decorreu de causas naturais, inexistindo qualquer indício de causa externa.

Outrossim, não há nos autos boletim de ocorrência, laudo necroscópico, exame pericial ou qualquer outro elemento que aponte a ocorrência de evento acidental.

A parte apelante sustenta que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo-se à seguradora o encargo de demonstrar que a morte foi natural. Entretanto, tal pretensão não merece acolhida.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, que, no caso, consiste na comprovação de que o óbito decorreu de acidente pessoal coberto pela apólice. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor.

Embora se reconheça a hipossuficiência econômica da apelante, inexiste verossimilhança em suas alegações, pois os documentos oficiais constantes dos autos não indicam, sequer indiciariamente, a ocorrência de evento acidental.

Com efeito, a simples menção à causa “ignorada” na certidão de óbito não autoriza a presunção de morte acidental, tampouco permite interpretação extensiva da cobertura contratual.

Ademais, exigir da seguradora a prova de que não houve acidente equivaleria à imposição de prova diabólica, consistente na demonstração de fato negativo indefinido, o que não se coaduna com o sistema processual vigente.

A interpretação favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC destina-se a resolver ambiguidades ou contradições contratuais, e não a ampliar a cobertura para além dos riscos expressamente assumidos. Admitir que a indefinição da “causa mortis” autorize o enquadramento automático como morte acidental implicaria transformar o seguro de morte acidental em seguro de morte por qualquer causa, violando a boa-fé objetiva, desequilibrando o contrato e comprometendo a natureza aleatória do seguro.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a cobertura securitária para morte acidental exige comprovação efetiva do evento externo e violento, não sendo suficiente a mera ausência de definição da causa do óbito. Os precedentes invocados pela apelante referem-se a hipóteses em que havia elementos concretos indicativos de morte acidental, circunstância inexistente no presente caso.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar.

A configuração do dano moral indenizável pressupõe a prática de ato ilícito ou descumprimento contratual abusivo que extrapole o mero dissabor. No caso, a negativa de pagamento pela seguradora mostrou-se legítima e amparada em interpretação razoável das cláusulas contratuais e das provas constantes dos autos, configurando exercício regular de direito, o que afasta a pretensão indenizatória.

Diante desse contexto, constata-se que a apólice prevê cobertura exclusiva para morte acidental, inexistindo nos autos prova de que o óbito decorreu de acidente pessoal.

A informação prestada pela POLITEC aponta para morte por causas naturais, sendo da apelante o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A recusa da seguradora, portanto, foi legítima e não caracteriza ilícito civil.

Assim, a sentença recorrida analisou adequadamente a matéria e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o majoro os honorários advocatícios recursais para o percentual de 12% (doze por cento), observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026